Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DIANTE DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PARA O AGRAVANTE. NECESSIDADE INSTRUÇÃO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na abstenção de derrubada do seu imóvel pela agravada.
2. Ante os fatos noticiados pelo agravante, é mister a determinação de abstenção de atos demolitórios pelo agravado, até o enfrentamento do mérito do agravo de instrumento. Ademais, mostra-se prudente oportunizar o contraditório, notadamente diante da irreversibilidade para o agravante da medida pretendida pela administração. Não há, inclusive, com a concessão da liminar, qualquer risco à administração, uma vez que poderá emitir, caso oportuno, nova ordem demolitória, após regular instrução do feito, e verificada a ilegalidade da construção.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas,
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.